Tribunal: STF
Processo: ARE 1288712
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ESTUPRO EM SÉRIE CONTINUADA - PRELIMINARES - DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS NOS AUTOS - TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE TERIA INOVADO SOBRE PONTO OMISSO NA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DE OFÍCIO: INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.
    - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a admissibilidade no processo das provas obtidas por meio de diálogos nos quais um dos interlocutores grava as conversas, sem o consentimento do outro, desde que não haja causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Afinal, a gravação realizada por um dos interlocutores, no caso a vítima, não se confunde com a interceptação objeto de cláusula constitucional de reserva de jurisdição.
    - As elementares da violência e grave ameaça referentes ao período em que a vítima era maior de quatorze anos fora sucintamente narrada na exordial, permitindo a Defesa e ao réu a exata compreensão dos fatos que lhe foram imputados, razão pela qual não se pode cogitar em violação ao princípio da correlação.
    - Inviável a absolvição do acusado quando o conjunto probatório comprova cabalmente a autoria e materialidade dos delitos.
    - Nos delitos de natureza sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, tem especial relevância probatória, desde que seja ela uniforme, coerente e esteja lastreada pelos demais elementos de convicção contidos nos autos.
    - Considerando os incontáveis abusos sexuais praticados contra a vítima, que se iniciaram na infância e perduraram por anos a fio, deve ser mantida a fração de aumento pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
    - Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE n° 964246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em Segunda Instância (embargos declaratórios e infringentes), é possível o início da execução da pena condenatória confirmada pelo órgão colegiado, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão” (fl. 73, e-doc. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 118-121, e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “a gravação por um dos interlocutores NEM SEMPRE consubstancia meio de prova lícito” (fl. 151, e-doc. 4).
    Argumenta que “as provas são INCONSTITUCIONAIS porque a gravação e o e-mail NÃO foram realizados para o exercício de autodefesa e tampouco como reação a investida criminosa atual, mas sim para surpreender o Recorrente com uma suposta confrontação direta, com o claro objetivo de se obter uma confissão fora do devido processo legal” (fl. 154, e-doc. 4).
    Ressalta que o “PREJUÍZO amargado pelo Recorrente em razão da valoração das provas ilícitas em seu desfavor é patente: tanto sentença, quanto acórdão utilizaram na ratio decidendi as gravações realizadas ilicitamente” (fl. 155, e-doc. 4).
    Aponta “dissonância parcial entre aquilo que está descrito na denúncia (em parte inepta, diga-se já) e o que o acórdão recorrido considerou no édito condenatório” (fl. 156, e-doc. 4).
    Sustenta que “a conduta imputada – a prática de atos libidinosos com maior de 14 anos – antes prevista no art. 214, CP, e após a Lei nº 12.015/09, prevista no art. 213, CP, só se reveste de criminosidade se realizada mediante violência ou grave ameaça. Ocorre que, lendo-se atentamente a denúncia de fls. 02D/05D, verifica-se que a ‘violência’ ou a ‘grave ameaça’, como elementares dos crimes imputados em relação ao período de 2006 a 2010, NÃO foram narradas” (fl. 157, e-doc. 4).
    Assinala que “somente se descreve adequadamente os supostos crimes praticados no período de 2001 a 2006 e o suposto crime ocorrido em março de 2013, não havendo a devida descrição dos crimes ocorridos, em tese, no período em que a vítima teria entre 14 e 17 anos” (fl. 158, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 209-212, e-doc. 4).
    O agravante ressalta que “o acórdão, assim como o fez a sentença, incorreu em contrariedade a dispositivos constitucionais, eis que admitiram e valoraram, em desfavor do Agravante, provas obtidas ilícitas, porquanto produzidas com violação a direitos fundamentais consagrados na Carta Política e, também, inovaram a denúncia para condená-lo com base em elementar típica não descrita na exordial acusatória no tocante aos supostos crimes do período 2006/2010, violando o princípio da congruência e vulnerando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fl. 228, e-doc. 4).
    Alega que “o precedente mencionado na decisão não satisfaz a controvérsia de natureza constitucional discutida no presente feito” (fl. 230, e-doc. 4).
    Salienta que “uma simples confrontação entre denúncia e acórdão revela que o édito condenatório inovou em ponto omisso da denúncia. Inexoravelmente, portanto, o Agravante não pôde produzir provas que refutassem a pretensão condenatória no ponto, haja vista a narrativa defeituosa da denúncia, que não obstante isso pesou em sua condenação. Dessa forma, o que se constata in casu é a ocorrência de ofensa direta aos princípios constitucionais em testilha, porque o Agravante não pôde se defender de parte das imputações que lhe foram formuladas” (fl. 233, e-doc. 4).
    Assevera que a “Constituição da República não prevê como hipótese de cabimento do recurso extraordinário a ofensa direta, mas apenas a contrariedade ao texto constitucional” (fl. 232, e-doc. 4).
    Requer “seja conhecido e provido o presente agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido e, em seguida, processado, na forma da lei, para, ao final, ser provido, nos termos do pedido realizado pelo Agravante em sede própria” (fl. 234, e-doc. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “No caso específico, infere-se que fora juntado nos autos diálogos entre a vítima e o réu, extraídos tanto por meio eletrônico (fls. 22/25), como também por telefone (fl. 59/68).
    Contudo, diferentemente do que alega a Defesa, tais elementos probatórios não podem ser considerados ilícitos, já que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a admissibilidade no processo das provas obtidas por meio de diálogos nos quais um dos interlocutores grava as conversas, sem o consentimento do outro, desde que não haja causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Afinal, a gravação realizada por um dos interlocutores, no caso a vítima, não se confunde com a interceptação objeto de cláusula constitucional de reserva de jurisdição. Neste sentido:
    ‘(...) Como gravação meramente clandestina, que não se confunde com interceptação, objeto de vedação constitucional, é licita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou (...)’ (STF. 2a Turma, RE 402 717, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 030 12/02/2009 – grifamos). - Em sentido semelhante: STF, 1a Turma, HC 87.341/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 03/03/2016.
    Desta forma, não há que se falar em desentranhamento dos autos das provas coligidas as fls. 22/25 e fls. 59/68” (fls. 80-81, e-doc. 4).
    6. Como afirmado na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou a validade da gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Esse entendimento foi reafirmado pelo procedimento da repercussão geral:
    “AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (RE n. 583.937-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 18.12.2009). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.240.873-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O flagrante preparado, quando afastada sua caracterização pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedente: AI 856.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 2. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE n. 583.937-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343 DO CP. FLAGRANTE ESPERADO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR PARTE DE UM DOS INTERLOCUTORES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO ESTATUTO REPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PERDA DO CARGO.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 742.192-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.10.2013).
    7. Quanto à alegação de contrariedade ao princípio da correlação, o Tribunal de origem afirmou:
    “Ainda em sede preliminar, a Defesa destacou ofensa ao princípio da correlação, alegando que a sentença a quo teria inovado sobre ponto omisso na denúncia, pois a peça acusatória não teria delineado em qual momento foram praticadas as elementares ‘violência’ e ‘grave ameaça’ para as imputações no período de 2006 a 2010, se para impelir os atos sexuais ou como tentativa de ocultação da ocorrência dos fatos.
    A meu ver, a alegação defensiva desmerece lograr êxito, pois a denúncia de fls. 02d/05d descreveu de forma clara e precisa as condutas delitivas praticadas pelo réu, especificando os períodos em que ocorreram, o local dos crimes e todas as circunstâncias que envolveram suas práticas, atendendo assim todas as formalidades e condições legais previstas no art. 41 do Código de Processo Penal.
    Certo é que as elementares da violência e grave ameaça referentes ao período em que a vítima era maior de quatorze anos foram, ainda que sucintamente, narradas na exordial, permitindo a Defesa e ao réu a exata compreensão dos fatos que lhe foram imputados.
    Assim, não há que se cogitar que a sentença inovou sobre ponto omisso da denúncia, já que esta narrou que ‘entre os 09 aos 17 anos de idade, o denunciado a ameaçava dizendo-lhe que caso alguém soubesse dos fatos mataria sua genitora e ele poderia ser preso. Além disso, por diversas vezes o denunciado manuseava armas de fogo na frente da ofendida com o intuito de intimidá-la’ (fl. 04d – sublinhamos)” (fls. 81-82, e-doc. 4).
    Quanto à existência de violência e grave ameaça, o Tribunal de origem concluiu:
    “Nesta linha de raciocínio, faz-se oportuno destacar que, revela-se absolutamente improcedente a tese defensiva sustentando a inexistência de violência ou grave ameaça nos crimes ocorridos entre os anos de 2006 a 2010, já que existe farta prova oral nos autos demonstrando a constante intimidação do réu sobre a vítima, situação que perdurou anos a fio, inclusive com a ostentação de armas de fogo para ameaçá-la, caracterizando um verdadeiro estado de temor. Tanto é assim, que a vítima manteve-se silente por um longo período em razão do temor reverencial que tinha pelo acusado.
    Portanto diferentemente do que sustenta a Defesa, os elementos probatórios acostados no feito são incisivos e consistentes ao comprovar a responsabilidade criminal do réu A.A.C. pelos abusos sexuais cometidos no período compreendido entre os anos de 2001 a 2006 (art. 214, c/c com os artigos 224, alínea 'a', art. 225, II, e art. 226, II, todos do CP); de 2006 a 06/08/09 (art. 214, c/c com os artigos 225, II, e art. 226, II, todos do CP); entre 07/08/09 a setembro de 2.010 (art. 213, § 1°, c/c com os artigos 225, parágrafo único, e art. 226, II, todos do CP) e; março de 2013 (art. 213, caput, c/c com os artigos 225, caput, e art. 226, II, todos do CP); não havendo que se falar em absolvição por fragilidade probatória, tampouco em incidência do princípio in dubio pro reo” (fls. 97-98, e-doc. 4).
    8. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CRIME LICITATÓRIO. ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DOLO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.353-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 893.011-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2015). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora